Tribunal: TJMT
Processo: 0002218-49.2013.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Processo: 0002218-49.2013.8.11.0006
Recorrente: Laura do Prado
Recorrido: Município de Cáceres
Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
Recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995.
O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos envolvendo matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.
O relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, consoante leitura do artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil. O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi em precedentes consolidados.
O ponto controvertido do recurso consiste em analisar a incidência de atualização de valores entre a data de homologação do cálculo da Requisição de Pequeno Valor - RPV até a data do seu efetivo pagamento.
Acerca do tema debatido nos autos, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.143.677/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, sedimentou o entendimento de que não incidem juros de mora no período compreendido entre a data da homologação da conta de liquidação e a data de expedição ou, ainda, do efetivo pagamento do precatório/RPV, dado que não há falar em mora da Fazenda Pública, desde que respeitado, em qualquer caso, o prazo constitucional para o cumprimento da obrigação (art. 100, §5° da CF/88).
Nesse mesmo sentido, segue outro julgados:
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL PLENO EM RECURSO ADMINISTRATIVO – CONVALIDAÇÃO DA DECISÃO UNIPESSOAL DO DESEMBARGADOR PRESIDENTE – DECISÕES QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO E O EFETIVO PAGAMENTO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MOROSIDADE NA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO À FAZENDA PÚBLICA – CULPA NÃO IMPUTÁVEL À VONTADE DO DEVEDOR – ART. 396 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA. O Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento no sentido de que os juros moratórios não incidem entre a data da elaboração da conta de liquidação e o efetivo pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, desde que satisfeito o débito no prazo constitucional para seu cumprimento. O atraso na expedição de ofício requisitório à Fazenda Pública não deve ser considerado em desfavor desta, eis que se a mora do devedor somente se dá quando existir fato que lhe seja imputável, nos termos das disposições contidas no art. 396 do Código Civil.” (MS 102243/2015, Des. Luiz Ferreira da Silva, Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2015, Publicado no DJE 27/01/2016).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RESPEITO À COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental interposto em 27/06/2014, contra decisão publicada em 17/06/2014. II. Consoante a jurisprudência do STJ, "não incidem juros moratórios entre a data da elaboração da conta de liquidação e o efetivo pagamento do precatório, desde que satisfeito o débito no prazo constitucional para seu cumprimento. Orientação firmada no julgamento do REsp 1.143.677/RS, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC)" (STJ, AgRg no REsp 1.222.596/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 11/06/2013). III. No entanto, nas hipóteses em que o título executivo tenha expressamente determinado tal incidência até o pagamento integral da dívida, fica garantido o comando previsto no título, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes do STJ. IV. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1182175/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 07/04/2016, DJe 18/04/2016).
No caso, o juízo de origem em 25.03.2017, efetuou a atualização do valor exequendo e, em seguida, homologou os cálculos apresentados que apurou o valor total de R$ 7.945,25 (sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).
Após intimação, o Município de Cáceres na data de 07.04.2017 requereu a intimação da recorrente para informar nos autos os dados da conta bancária que receberia os valores referente à RPV.
A recorrente informou os dados da conta em 10.04.2017. O recorrido efetuou o pagamento integral da condenação no dia 01.06.2017, ou seja, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, não havendo que se falar em nova atualização.
O relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com acórdão proferido pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, é o que dispõe o artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e por ser contrário ao disposto no REsp n° 1.143.677/RS, julgado em sede de recurso repetitivo, em face ao estatuído no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspenso sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Data registrada no sistema.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator